Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA MULHER. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL E TEMOR FUNDADO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada pela ofendida contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu favor e de sua filha menor. A vítima relata histórico de violência doméstica, incluindo ameaças com faca, agressões físicas, perseguição, uso abusivo de substâncias pelo ofensor e episódio de flagrante, com condenação criminal. Afirmou persistência do risco com novo episódio de “ronda” do agressor próximo à sua residência. Requereu a manutenção das medidas protetivas. A liminar foi deferida, restabelecendo a proibição de contato e aproximação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se a revogação das medidas protetivas de urgência se mostra adequada diante da persistência do risco à integridade física e psíquica da vítima e de sua filha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A persistência de situação de risco, demonstrada por episódios recentes ou fundado temor da vítima, justifica a manutenção de medidas protetivas de urgência, independentemente do tempo decorrido desde os fatos originários.
4. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância e deve ser considerada elemento suficiente para justificar a imposição ou manutenção de medidas protetivas, sobretudo quando corroborada por elementos objetivos do histórico de agressões e ameaças.
5. As medidas protetivas têm natureza de tutela inibitória e sua vigência vincula-se à persistência da situação de risco, sendo fixadas por prazo indeterminado, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.249.
6. A revogação das medidas, sem contraditório efetivo ou sem apuração cuidadosa da situação de risco atual, inverte a lógica do sistema protetivo da Lei Maria da Penha e fragiliza a segurança da vítima.
7. As medidas protetivas deferidas em favor da filha da ofendida podem ser mantidas diante da ausência de vínculo recente com o pai, idade tenra da criança (8 anos), impacto emocional relatado e impossibilidade de reaproximação sem prévia intervenção judicial, e quando persiste o risco de dano psicológico à criança, e ao menos até que eventual regulamentação de visitas seja analisada pelo juízo competente, com avaliação técnica multidisciplinar, se for o caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação julgada procedente.